Tribunal: STF
Processo: ARE 1477008
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPASSE DE VERBAS AO FUNDO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA JUDICIAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “DIREITOS DIFUSOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. REPASSE ORÇAMENTÁRIO. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FIA). TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, DE PROJETOS E PROGRAMAS DESSE FUNDO. MATERIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO QUANDO DEMONSTRADA A INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO. INAÇÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º e 167 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido não observou os princípios da separação dos poderes e da previsão orçamentária, para determinar a transferência de recursos destinados ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência (e-doc. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9). 



    4. No agravo, o agravante reforça os argumentos do recurso extraordinário e sustenta que “o ajuizamento de ações civis públicas em face dos entes federados tem se tornado cada vez mais frequente. Na maior parte das vezes, o parquet busca pleitear a imposição de políticas públicas, ferindo, de certa forma, o princípio da separação dos poderes” (fl. 5, e-doc. 10).



    Ressalta que “a Administração Pública não pode ser compelida a realizar obras ou ações de maneira imediata, sem a demonstração da deficiência efetiva na prestação do serviço público, não sendo suportada, assim, a fixação de prazos exíguos e a possibilidade da imposição sanções desarrazoadas” (fl. 6, e-doc. 10).



    Salienta que “não há nos autos a demonstração de sinal de precariedade ou situação de risco vinculada à gestão do FIA, o enseja o provimento do recurso” (fl. 6, e-doc. 10).



    Pede “o total provimento do presente recurso, com o fim de reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “(...) analisando o recurso, verifica-se que o recorrente afirma ter havido interferência do Poder Judiciário na competência do Poder Executivo, ferindo o Princípio da Separação de Poderes. 



    Para que possa ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal, se houve ou não afronta ao Princípio da Separação de Poderes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279 desse Tribunal, qual seja: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Outrossim, importa consignar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o postulado da separação dos poderes não impede a possibilidade do Poder Judiciário determinar ao Estado, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. (...)



    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 279 do STF” (e-doc. 9).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.230.232-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(…) trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Parnamirim em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos de Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público, que julgou procedente a pretensão inicial determinando o repasse pelo Demandando ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) com correção monetária, contados a partir do início do exercício financeiro do ano de 2019, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 



    Com efeito, após a instauração do Inquérito Civil 06.2019.00000292-8, cujo objetivo era apurar o repasse de recursos públicos municipais ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, constatou-se que o Apelante deixou de efetuar a transferência da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no ano de 2019 ao referido Fundo.



      Conforme o art. 88, IV, do ECA, a manutenção dos fundos nacional, estaduais e municipais está entre as diretrizes da política de atendimento: ‘Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: IV – manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente’ (...).



    No Município de Parnamirim, a Lei Municipal nº 827/94 criou o Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente (COMDICA), que tem por finalidade gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares (...).



    Restando demonstrada a inércia do repasse de verbas públicas previstas no orçamento do ano de 2019 para a respectiva conta bancária da unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo Apelante, irretorquível a sentença atacada que determinou o cumprimento de referida obrigação legal, acrescendo-se nesta oportunidade, observadas as prescrições legais referentes a Lei Orçamentária Municipal” (fls. 4-6, e-doc. 4).



    O Município argumenta que essa determinação do Poder Judiciário contrariaria o princípio da separação dos poderes e que não haveria dotação orçamentária disponível para o repasse das verbas ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência.



    Este Supremo Tribunal assentou legítima a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência social, como os direitos da família, das crianças e dos adolescentes, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    Nesse contexto jurídico, considera-se a possibilidade de se determinar a implementação de políticas públicas viabilizadoras de direitos fundamentais e sociais, englobando os programas assistenciais de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, como firmado por este Supremo Tribunal: “a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



     



    É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos poderes e da previsão orçamentária.



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2021. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTS. 208, IV e 227, DA CF. ISONOMIA DE TRATAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Esta Casa tem dado a máxima efetividade ao disposto nos artigos 208, IV e 227 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica, devendo ser respeitado o tratamento isonômico em relação a todas as crianças e adolescentes quanto à matrícula em escolas próximas a suas residências, com ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.301366-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. 2. A decisão monocrática agravada, que conheceu do agravo em recurso extraordinário e, desde logo, deu provimento ao apelo extremo, está em dissonância com os precedentes desta Suprema Corte, a justificar a sua reforma. 3. Agravo interno conhecido e provido parcialmente, para que o recurso extraordinário tenha sequência” (ARE n. 1.145.501-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2023).



    9. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 9), rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, com relação à adequação e à proporcionalidade das medidas impostas pelo Poder Judiciário ao Município agravante e à verificação da disponibilidade de recurso financeiro para o repasse ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.448.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.423.672-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora